Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE. ILEGITIMIDADE E COISA JULGADA. NÃO PREVISÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CABIMENTO.
1. Deve ser conhecido o agravo de instrumento cujo objeto se trata de violação de competência, pois, embora não contemplado no rol do art. 1.015, do CPC, a postergação de seu exame para eventual recurso de apelação ou de contrarrazões de apelo pode tornar prejudicada sua análise, situação que retrata aquela espelhada no Tema 988, do colendo STJ.
2. As questões referentes à prescrição, que se referem ao mérito do processo, podem ser objetadas por meio de agravo de instrumento, à luz do permissivo do art. 1.015, inciso II, do CPC, sob pena de preclusão consumativa.
3. A decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de coisa julgada arguidas pelo réu não é impugnável pela via estreita do agravo de instrumento, porquanto, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.